Tribunal: TJSP
Processo: 2005973-72.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2018-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.030, II – JULGAMENTO DO REsp 1.495.146/MG (TEMA 905) e RE 870.947/SE (Tema 810) - Acórdão indicado que apenas reforçou o entendimento que já existia à época do acórdão proferido nas ADI's ns. 4.357 e 4.425, não se tratando de questão nova - Critério de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.030, II – JULGAMENTO DO REsp 1.495.146/MG (TEMA 905) e RE 870.947/SE (Tema 810) - Acórdão indicado que apenas reforçou o entendimento que já existia à época do acórdão proferido nas ADI's ns. 4.357 e 4.425, não se tratando de questão nova - Critério de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional pelo STF – Modulação de efeitos (questão de ordem) nas ADIs 4.357 e 4.425 que expressamente convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, mantendo a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de correção monetária – Modulação dos efeitos do julgamento que também se aplica às requisições de pequeno valor (RPV) expedidas ou pagas até 25/03/2015, por possuírem a mesma natureza - Acórdão do agravo de instrumento mantido, sem juízo de retratação, por ser plenamente compatível com o Tema 810 de repercussão geral – Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.